Tribunal: TJBA
Processo: 0016688-10.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0016688-10.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. Advogado(s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, KARINA PINTO ANDRADE DA SILVA APELADO: ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu Ação de Execução de Título Extrajudicial, com fundamento no art. 924, V, do CPC, ao reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, por entender que a parte exequente permaneceu inerte por mais de 9 (nove) anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se ficou configurada a prescrição intercorrente, em razão da inércia da parte exequente em promover os atos e as diligências que lhe competiam por tempo superior ao prazo de prescrição do direito material. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A prescrição intercorrente se consuma quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material, que, no caso de execução fundada em contrato de mútuo, é de 5 (cinco) anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 4 - A paralisação do processo por mais de 9 (nove) anos não pode ser atribuída exclusivamente ao serviço judiciário, uma vez que a parte exequente, intimada para recolher as custas necessárias à efetivação da penhora, limitou-se a reiterar o pedido, sem cumprir a diligência, o que evidencia sua desídia. 5 - Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.604.412/SC (Tema 1 do IAC), a mera reiteração de pedidos, sem o cumprimento das diligências determinadas, não tem o condão de interromper o prazo prescricional. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 924, V; Código Civil, art. 206, § 5º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) APELAÇÃO CÍVEL n. 0016688-10.2009.8.05.0001, sendo parte(s) Apelante COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. e parte(s) Apelada ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.